Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-07.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006101-07.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), AGOSTINHO FRANCA BARBOSA - CPF: 079.429.071-04 (APELANTE), ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 361.397.851-20 (ADVOGADO), BRUNO BRAGA DORNELLES - CPF: 027.553.280-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse de veículo ao credor fiduciário, ante a caracterização da mora no pagamento das parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nulidade no procedimento de busca e apreensão por suposta abusividade na conduta do credor e violação à boa-fé contratual;

(ii) se é aplicável ao caso a teoria do adimplemento substancial, diante do pagamento da maior parte das parcelas contratadas;

(iii) se há ilegalidade no indeferimento de reconvenção apresentada autonomamente e na negativa de emissão de boletos para pagamento parcial do débito.

III. Razões de decidir

3. A mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial recebida no domicílio do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.418.593/MS) estabelece que a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, o que não se verificou no caso concreto.

5. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme reiteradamente decidido pelo STJ (REsp 1.622.555/MG).

6. A reconvenção apresentada de forma autônoma, sem a devida concomitância com a contestação, não atende ao art. 343, § 6º, do CPC.

7. A exigência de pagamento integral, sem emissão de boletos para quitação parcial, encontra amparo na legislação de regência, não havendo ilegalidade na conduta do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Em contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a caracterização da mora exige notificação válida no domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro.

2. A purgação da mora pressupõe o pagamento integral do débito no prazo legal, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial.

3. A reconvenção deve ser apresentada conjuntamente com a contestação, sob pena de indeferimento.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006101-07.2024.8.11.0004

APELANTE: AGOSTINHO FRANCA BARBOSA

APELADO:

BANCO RODOBENS S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Recurso de Apelação Cível interposto por AGOSTINHO FRANCA BARBOSA contra a r. sentença proferida nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BANCO RODOBENS S.A., ajuizada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, processo n. 1006101-07.2024.8.11.0004.

O Apelante firmou com o Apelado , mediante Cédula de Crédito Bancário n. 122664, em 29/09/2020, tendo como garantia fiduciária o veículo TOYOTA/COROLLA XEI 20, ano 2020/2021, chassi nº 9BRB33BE7M2037219, objeto central do litígio. A mora se deu pelo inadimplemento das parcelas nsº 32 e 33, vencidas em março e abril de 2024, o que ensejou a notificação extrajudicial (Id. 159717359) e, posteriormente, o ajuizamento da presente demanda (Id. 159717345).

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 27/06/2024 (Id. 160434832) e cumprida em 06/08/2024 (Id. 167995762, pág. 12). Proferida sentença de mérito, esta julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do bem ao autor e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários.

Irresignado, o Apelante pleiteia a reforma da sentença sob a alegação de abusividade na conduta do banco, descumprimento de princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como invoca a teoria do adimplemento substancial.

Preparo recolhido – Id. 282045361.

Contrarrazões apresentadas, pugnando o desprovimento do recurso – Id. 287965394.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGOSTINHO FRANCA BARBOSA contra a r. sentença proferida nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo BANCO RODOBENS S.A.

Proferida sentença de mérito, esta julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do bem ao autor e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários.

Com efeito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o contrato firmado entre as partes goza de plena eficácia e validade.

A mora restou caracterizada nos exatos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a devida notificação extrajudicial comprovadamente recebida no domicílio do devedor, ainda que por terceiro (cf. Id. 159717359 – Notificação, pág. 2).

A jurisprudência pátria, inclusive sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), consagra que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora se dá mediante o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a alegada negativa de emissão de boletos e a tentativa do devedor em pagar apenas parte do débito não infirmam a legalidade do procedimento adotado.
A norma é clara ao exigir o adimplemento integral do valor apontado na inicial, conforme reitera o STJ em precedente vinculante, não há que falar em emissão de novos boletos a qual encontravam-se atrasados, como pleiteou o recorrente
.

A teoria do adimplemento substancial, embora aplicável em outras hipóteses de inadimplemento contratual, encontra óbice na rigidez da norma especial que rege os contratos de alienação fiduciária, sendo inaplicável ao caso concreto, como já decidiu a Segunda Seção do STJ, vedando-se sua utilização para afastar os efeitos do descumprimento contratual quando não satisfeitas todas as obrigações pactuadas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . STJ, RESP 1.418.593/MS. RECURSO REPETITIVO . PURGA DA MORA. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO JÁ JULGADO. PROSSEGUIMENTO
. 1. Incabível a suspensão do feito baseado em decisão monocrática em recurso especial que determinou o sobrestamento dos processos em trâmite sobre a mesma matéria, quando o mérito recursal já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, prosseguir-se na ação intentada. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, para fins do art . 543-C do Código de Processo Civil, que : "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2 . Recurso especial provido." (STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 3 . Restou claro na decisão do Ministro Luís Felipe Salomão que a suspensão deve se dar tão somente na hipótese de haver controvérsia quanto a necessidade ou não de quitar o contrato para purgar a mora, o que evidentemente não é o caso dos autos, já que foi determinada a suspensão antes mesmo de se completar a relação processual. 4. Agravo provido.
(TJ-DF - AGI: 20140020217803 DF 0021920-73 .2014.8.07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2014 . Pág.: 89)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE. - Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente - A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária ( REsp 1 .622.555/MG).
(TJ-MG - AC: 10184180011845001 Conselheiro Pena, Relator.: Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

Ao arremate, não há irregularidade no indeferimento da reconvenção apresentada de forma autônoma, sem a devida concomitância com a contestação, conforme determina o §6º do art. 343 do CPC, bem como na rejeição do pedido de emissão de boleto de pagamento parcial, medida que desbordaria a legalidade estrita do procedimento regido pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença de mérito proferida nos autos da ação de busca e apreensão.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de
10% (dez por cento)
para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025